Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte recorrente possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) avaliar a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR no 21 - TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, à época da ação coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. O recorrente, embora vinculado à Administração Direta, possui dupla filiação, de modo que também é representado pelo SINDSER/DF, conforme demonstrado nos autos, não atendendo ao requisito de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF, notadamente por haver sindicato próprio para o recorrente que não só o SINDIRETA/DF, o que afasta a necessária representação exclusiva nos termos do IRDR no 21-TJDFT.
5. Não há se falar em suspensão do feito, já que o tema 1.042 do STJ não abrange o recorrente, uma vez que segundo as questões submetidas à Corte Cidadã, a análise se dará com relação à legitimidade ativa do exequente quando ocupante de autarquias e fundações públicas, o que não é o caso do recorrente, pois vinculado à Secretaria de Fazenda, ou seja, órgão da administração direta e não da indireta. Portanto, a (re)análise do assunto pelo STJ não abrange o apelante, que já possui, inclusive, tese a ser seguida conforme o IRDR no 21-TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, sem outro sindicato próprio de representação e sem dupla filiação, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva”.

______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, II; 924, I; 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062849, 0704454-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 29/10/2025, p. 14/11/2025.